Tribunal: CARF
Processo: 10865.900547/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900547/2010-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.388 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SONOCO EMBALAGENS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
E
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a identificação da divergência jurisprudencial suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento
nos art. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão n° 3401-008.393, de 22 de outubro de 2020.
HISTÓRICO PROCESSUAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900547/2010-71
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.900547/2010-71

Por meio das Declarações de Compensação de e-fls. 2-81, transmitidas em
11/01/2006, o Contribuinte pretendeu a extinção de débitos próprios, tendo por lastro creditório
parcela do saldo credor do IPI apurado ao final do 4o trimestre calendário de 2005, sob o amparo
do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
O despacho decisório eletrônico de 06/09/2010, proferido pela DRF de Limeira
(fl. 82), reconheceu apenas parcialmente o direito creditório, em decorrência da constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, com a seguinte
motivação:
 Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
 Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante
de débitos apurados em procedimento fiscal.
Em Manifestação de inconformidade, e-fls. 90/93, o Contribuinte aduziu:
Cabe destacar que, em julho do corrente ano de 2010, a ora requerente foi autuada por
ter, supostamente, promovido a saída de produtos com suspensão de IPI sem cumprir as
condições legais para usufruir da suspensão, de modo que o fisco federal considerou
irregulares tais saídas, cobrando-lhe o imposto suspenso.
As apurações de débitos que embasaram a decisão aqui combatida se deram no bojo da
MPF no 0811200/00311/10, cujo Termo no 08 figura como fundamento justamente do
não reconhecimento dos créditos utilizados pela requerente. Reduziu-se o saldo credor
do trimestre em razão dos débitos que foram apurados no procedimento acima citado.
Há de se frisar que, em decorrência dos procedimentos fiscalizatórios havidos sob a
égide da MPF no. 08112002010003110, foi lavrado Auto de Infração contra a empresa.
Por não concordar com a referida autuação e, principalmente, por ter provas
peremptórias que afastam a exação por ele trazida, foi apresentada impugnação
administrativa em 25 de agosto último, cujo julgamento ainda está pendente (Processo
no 10865002495/2010-75).
Quer-se dizer, com isto, que o imposto está com sua exigibilidade suspensa em razão da
apresentação de defesa administrativa no processo administrativo no
10865.0024951/2010-75, de modo que é descabida a supressão da compensação em
discussão, já que, à época em que realizadas, assim o foram dentro da legalidade e
conforme os valores e saldos mensais apurados, tanto que sequer haviam sido objeto de
fiscalização.
Nota-se que o presente feito administrativo é intimamente vinculado e dependente do
processo administrativo acima informado, haja vista que a exclusão dos créditos
tributários lavrados no Auto de Infração impugnado resultará no encerramento deste
processo, já que o saldo devedor da empresa foi recomposto tomando-se por base
valores ainda em discussão na esfera administrativa. Daí a necessidade de que os feitos
sejam julgamentos conjuntamente, este em dependência daquele, o que se requer desde
já.
Com relação à utilização do saldo credor em períodos subsequentes ao trimestre,
destaque-se que a utilização se deu no mês em que o imposto deveria efetivamente ser
pago, motivo pelo qual estes estornos foram realizados nos meses imediatamente
subsequentes a cada trimestre calendário.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.900547/2010-71

Destaca-se, por outro lado, que o pedido de compensação não apresentou em si qualquer
vício que impedisse sua homologação e que o simples fato dos estornos de créditos de
IPI no Livro Registro de Apuração do IPI se darem no período imediatamente seguinte
ao trimestre calendário não invalida a mesma, especialmente pelo fato de que, ainda que
este tivesse sido realizado dentro do trimestre, haveria saldo credor suficiente para sua
compensação ou ainda por não ter havido utilização indevida de crédito, de modo que a
simples indicação do estorno no livro dentro do trimestre não é elemento
suficientemente relevante para inviabilizar a compensação, mas sim mera formalidade.
A 3a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-46.043-3, e-fls. 120/124, negou
provimento ao apelo, com decisão foi assim ementada:
IPI.
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO.
INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) à
pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva possa alterar o valor a
ser ressarcido.
Os fundamentos da DRJ foram:
(i) Da auditoria fiscal, houve a reconstituição de ofício da escrita fiscal e lavratura
de auto de infração, objeto do processo no 10865.002495/2010-75, ainda pendente do julgamento
definitivo.
(ii) A existência de litígio instaurado com julgamento definitivo pendente na via
administrativa, abrangendo questão que refletirá diretamente no direito creditório que lastreia as
compensações declaradas no presente processo, traz a reboque a aplicação do art. 20 da Instrução
Normativa SRF no 600/2005 (vigente à época da transmissão das DCOMPs) e mantido pelos art.
25 da IN RFB no 900/2008 e da IN RFB no 1.300/2012, verbis:
“É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a
ser ressarcido.”
(iii) Se não há decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de
ofício de IPI cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido em espécie
ou como lastro de compensação declarada, deve ser rechaçado o direito creditório pretendido.
O Contribuinte, em Recurso Voluntário, e-fls. 149/155, informou o trânsito em
julgado do Processo no 10865-002.495/2010-75. O Acórdão n° 3201-001.310, do Processo n°
10865-002.495/2010-75, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário. Apontou que, no auto
de Infração, houve a cobrança de R$ 8.060.367,63 de IPI que saíra suspenso; R$ 6.047.681,44, a
título de multa e R$ 2.651.977,08, correspondentes a juros de mora, além de multa regulamentar
no total de R$ 386.107,60.
O Acórdão n° 3201-001.310 manteve apenas a multa regulamentar, que fora paga,
por adesão ao programa especial de pagamento instituído pela Lei n° 12.996/2014. A decisão foi
assim ementada:
SUSPENSÃO. DECLARAÇÃO DE CLIENTES.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.900547/2010-71

Comprovadas as declarações dos clientes no decorrer do processo administrativo,
devem ser validadas as suspensões nas operações ocorridas.
ARQUIVO EM MEIO MAGNÉTICO. MULTA REGULAMENTAR.
Cabível o lançamento da multa quando ocorre a subsunção do fato à norma prevista no
RIPI.
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. IPI. LANÇAMENTO.
PROVA. DECLARAÇÕES.
Comprovada por diligência realizada pela RFB a existência de declarações não
analisadas quando da autuação, correta a redução do valor lançado.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO.
O Acórdão do Recurso Voluntário n° 3401-008.393, deste processo, e-fls. 149-
155, após analisar a tempestividade no item I, deu provimento ao recurso, com decisão assim
ementada:
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR REDUZIDO INDEVIDAMENTE.
Sendo cancelado o débito lançado de ofício no processo referente ao Auto de Infração,
este valor deve retornar à escrita fiscal e ser refeita a apuração do IPI, a fim de se
verificar o novo saldo final do período, influenciando diretamente no processo referente
à homologação da compensação, por ser questão prejudicial de mérito.
Tem-se que o provimento ao Recurso Voluntário foi para homologar as
compensações declaradas em razão do julgamento do processo n° 10865.002495/2010-75. Isso
porque, como constou na decisão: “todo o montante lançado de ofício na apuração do saldo de
IPI deve ser excluído, retornando o saldo credor de R$567.459,59”.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, e-fls. 188/197, apontando como
paradigmas os acórdãos n° 1801-00.108 e 3301-002.191, que têm as seguintes ementas:
Acórdão no 1801-00.108
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM
CRÉDITOS SUB JUDICE.
Não homologa-se declaração de compensação cujo crédito é saldo negativo de IRPJ
formado por estimativas mensais cuja quitação foi efetuada por compensação não
homologada pela autoridade administrativa, estando os processos pertinentes em
trâmite, por carecer o crédito da presunção de liquidez e certeza que o instituto da
compensação tributária exige, nos termos do artigo 170 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
PREJUDICIALIDADE NO JULGAMENTO. OUTRAS DCOMP.
Não prejudica a apreciação de processo cujo objeto é a não homologação de
declaração de compensação de saldo negativo de IRPJ formado por estimativas cujas
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.900547/2010-71

quitações se deram por meio de outras Dcomp não homologadas e ainda sub judice.
Preliminar Rejeitada.
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão no 3301-002.191
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/11/2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
CRÉDITO
FINANCEIRO
INDEFERIDO EM OUTRO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO. VEDAÇÃO.
A homologação de Dcomp está condicionada a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado. A compensação de crédito financeiro, em discussão administrativa, em
outro processo, somente é possível depois da decisão definitiva sobre a certeza e
liquidez do crédito financeiro naquele processo.
Recurso Voluntário Negado
Sustentou a Fazenda Nacional que:
Como visto, os acórdãos confrontados tratavam da mesma discussão: homologação ou
não de compensação na qual o crédito apontado ainda se encontrava pendente de análise
na esfera administrativa, não existindo até o momento da transmissão do documento
relativo ao encontro de contas decisão definitiva, o que prejudica os atributos de certeza
e liquidez do crédito.
Contudo, diante dessa situação fática, o acórdão recorrido, muito embora tenha
reconhecido todas essas premissas reconheceu o direito creditório pleiteado,
homologando as compensações respectivas até o limite desse reconhecimento.
Os paradigmas, em sentido oposto, decidiram pela não-homologação da
compensação tendo em vista a ausência de demonstração dos atributos de liquidez
e certeza de que deve gozar o crédito indicado na DCOMP no momento de sua
transmissão.
Os arestos indicados deixaram claro que, na hipótese de sobrevir decisão administrativa
definitiva favorável ao contribuinte interessado, esse poderia valer-se da transmissão de
nova PER/DCOMP, pois aí sim, os créditos gozariam, se reconhecidos por decisão
administrativa irrecorrível, dos atributos de liquidez e certeza exigidos pela lei.
Logo, estando demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se presentes os
requisitos de admissibilidade do recurso especial.
(...)
a) De acordo com o disposto na Lei no 9.430/96, e na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 a compensação é considerada declarada, tendo como principal efeito a extinção
dos débitos sob condição resolutória de posterior homologação. E, nos termos do art.
170, do CTN, a compensação de créditos tributários somente está autorizada com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. Assim, a PER/DCOMP, no momento de sua transmissão, deve apontar
créditos líquidos e certos, sob pena de não-homologação da compensação declarada.
(b) A condição acima exposta não foi implementada no presente caso porque no
momento da transmissão das PER/DCOMPs não havia créditos líquidos e certos, o
que já imporia, por si só, independentemente de qualquer outra constatação, a não-
homologação das compensações pleiteadas.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.900547/2010-71

c) Ainda que sobrevenha decisão administrativa irrecorrível reconhecendo os
créditos indicados na presente PER/DCOMP, discussão travada em outro
processo, esse fato não tem o condão de convalidar de forma retroativa o
declarado. Logo, seria necessária a transmissão de nova PER/DCOMP após o
“trânsito em julgado” da decisão administrativa proferida no feito correlato,
porque aí sim, os créditos gozariam, na proporção em que reconhecidos, dos atributos
de certeza e liquidez demandados pela lei.
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, e-fls. 201/203, admitiu o
recurso, nesses termos:
Na decisão recorrida a Turma julgadora entendeu que uma vez cancelado o débito
lançado de ofício por meio de auto de infração, este valor deveria retornar à escrita fiscal do
contribuinte para que fosse refeita a apuração do IPI. E, caso houvesse novo saldo final do
período, verificar se o mesmo influenciaria no processo de homologação da compensação.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do voto: (...)
Conforme consta da Informação Fiscal às fls. 85/86, o saldo no Livro Registro de
Apuração de IPI (LAIPI) era de R$567.459,59, e o débito lançado de ofício foi no montante de
R$516.778,53. Após deduzir o valor lançado de ofício do saldo credor existente, este foi
reduzido a R$50.681,06 (R$567.459,59 - R$516.778,53), justamente o valor do crédito
reconhecido através do Despacho Decisório emitido em 06/09/2010, juntado à fl. 82 deste
processo, enquanto o valor do crédito solicitado/utilizado foi de R$227.501,80.
Analisando o Acórdão do CARF juntado aos autos pelo Recorrente às fls. 131/140,
referente ao processo no 10865.002495/2010-75, verifico que foi negado provimento ao
Recurso de Ofício e dado provimento parcial ao Recurso Voluntário, permanecendo
unicamente a multa regulamentar. Com isso, todo o montante lançado de ofício na apuração
do saldo de IPI deve ser excluído, retornando o saldo credor de R$567.459,59.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, devendo ser
homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP no 22077.47236.110106.1.3.01-
5595 e 07605.31681.090307.1.7.01-0513.
(...)
Por sua vez, em ambos os acórdãos paradigmas as respectivas Turmas julgadoras
decidiram, em casos similares, que a homologação das compensações pleiteadas estariam
condicionadas à certeza e liquidez do crédito declarado, o que somente seria possível depois da
decisão definitiva do processo onde se discute tal crédito, conforme se depreende das próprias
ementas dos julgados.
Destarte, enquanto no acórdão recorrido se reconheceu o direito creditório pleiteado
pelo contribuinte, homologando-se as compensações até o limite desse reconhecimento, nos
paradigmas indicados, em sentido oposto, as Turmas decidiram por não homologar a
compensação em razão da ausência de demonstração dos atributos de certeza e liquidez os
quais deve dispor o crédito indicado na DCOMP no momento de sua transmissão.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está comprovada em
relação aos acórdãos paradigmas e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF
revelou que os mesmos não foram reformados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais até a
data da interposição do recurso especial, proponho que seja dado seguimento ao recurso em
relação a esta matéria.
Intimado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões (cf. e-fls. 205/207).
É o relatório.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.900547/2010-71

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, contudo cabe
digressão quanto ao conhecimento.
No presente processo, o saldo credor de IPI apurado ao final do 4o trimestre
calendário de 2005, sob o amparo do art. 11 da Lei no 9.779/1999, foi reduzido após a lavratura
do auto de infração, decorrente da auditoria fiscal, objeto do processo 10865.002495/2010-75.
Tem-se que:
 A DCOMP foi transmitida em 11/01/2006;
 O Despacho Decisório foi emitido em 06/09/2010; e
 O Auto de Infração foi notificado em 27/07/2010.
Tendo sido cancelado o débito lançado de ofício no processo do Auto de Infração
10865002495/2010-75, o acórdão recorrido consignou que o valor do crédito deveria retornar à
escrita fiscal, isso porque, conforme constou da Informação Fiscal nas e-fls. 85/86, o saldo no
Livro Registro de Apuração de IPI (LAIPI) era de R$567.459,59, e o débito lançado de ofício foi
no montante de R$516.778,53. Após deduzir o valor lançado de ofício do saldo credor existente,
este foi reduzido a R$50.681,06 (R$567.459,59 - R$516.778,53), justamente o valor do crédito
reconhecido através do Despacho Decisório emitido em 06/09/2010, juntado na e-fl. 82 deste
processo, enquanto o valor do crédito solicitado/utilizado foi de R$227.501,80.
Por sua vez, no acórdão paradigma n° 3301-002.191, a não homologação da
DCOMP teve como fundamento a inexistência do crédito declarado, pois, segundo o despacho
decisório, o valor indicado no DARF foi integralmente utilizado para quitar débito declarado em
outra compensação, objeto de outro processo. E o crédito desta outra DCOMP, objeto de outro
processo, foi negado em virtude da exigência da multa de mora sobre débitos compensados, não
tendo sido reconhecida a denúncia espontânea. Dessa forma, o valor constante do DARF
indicado em ambas não estava disponível para compensação tratada nesse processo paradigma.
Constou do voto condutor:
A não homologação da Dcomp teve como fundamento a inexistência do crédito
financeiro declarado. Segundo o despacho decisório, o valor indicado no DARF foi
integralmente utilizado para quitar débito do próprio PIS (6912) referente à competência de
junho de 2005 e débito declarado na Dcomp no 08853.38461.031007.1.7.04-1718.
A recorrente alega que o crédito financeiro decorre da cobrança indevida da multa de
mora sobre os débitos cuja compensação foi homologada, em parte, naquela Dcomp,
acrescidos de multa de mora. Ora, a referida Dcomp foi objeto do processo administrativo no
10680.724380/2010-01 que foi analisada e homologada, em parte, remanescendo um saldo
devedor, no valor de R$42.513,69.
A homologação da Dcomp, segundo o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado. No presente caso, conforme
demonstrado, o crédito financeiro declarado na Dcomp, em discussão, foi objeto do processo
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.900547/2010-71

administrativo no 10680.724380/2010-01, com decisão, em segunda instância, desfavorável à
recorrente.
Assim, as premissas fáticas entre acórdão recorrido e esse paradigma são
diferentes:
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n° 3301-002.191
Crédito não reconhecido em razão da lavratura do auto
de infração.
Crédito não reconhecido, em razão da insuficiência do
DARF indicado na DCOMP.
Se cancelados os débitos do processo de auto de
infração, restaura-se o saldo de créditos na escrita do
Contribuinte.
O DARF indicado na compensação foi todo utilizado em
compensação anterior.
A redução do saldo na escrita decorreu de débitos
apurados no outro processo, do auto de infração, há
prejudicialidade entre os dois processos. Aplicação do
resultado de um processo, no outro.
DARF não disponível para compensação: falta de
liquidez do crédito indicado na DCOMP.
Se apurado saldo credor disponível em recurso especial
posterior, este poderá ser repetido/compensado,
mediante a transmissão de novo PER/DCOMP.
Já o paradigma n° 1801-00.108 reconheceu a relação de prejudicialidade entre
processos da mesma recorrente, para consignar que, enquanto pendentes outros processos, não
poderia ter sido proposta a compensação objeto do referido processo:
O litígio centraliza-se na existência ou não de saldo negativo de IRPJ apurado no ajuste
do ano-calendário de 2002, formado pelas estimativas mensais de IRPJ, cujo valor a recorrente
almeja compensar com débitos do IRPJ do ano seguinte.
Em segundo lugar, também não cabe qualquer manifestação sobre os objetos dos
processos administrativos n's:
- 11020.00003712003-77, segunda a recorrente ainda em trâmite administrativo, no qual
foi formalizada Dcomp relativa às estimativas de IRPJ quitadas por compensações com os
referidos créditos judiciais.
- 11020.000426/2005-64, também em trâmite administrativo, no qual foi formalizada
Dcomp para compensar outras estimativas de IRPJ, também do ano de 2002, com o saldo
negativo de IRPJ do ano de 2001 (ex 2002);
- 11020.0003079/2003-60, que cuida de litígio instaurado pela lavratura de Auto de
Infração exigindo as estimativas de IRPJ cujas compensações não foram homologadas nos
processos acima citados, também ainda não transitado em julgado.
A recorrente reitera diversas vezes em seu arrazoado sobre a impossibilidade de não se
homologar a presente Dcomp em face da existência de outros processos administrativos
estarem em trâmite, mais precisamente o processo n° 11020.000037/2003-77, sem decisão
transitada em julgado, dada a sua conexidade. Argumenta que, no mínimo, o presente deveria
restar sobrestado.
A turma julgadora teve entendimento diverso do esposado, afastando a prejudicialidade
e julgando o mérito da compensação pleiteada, por não haver previsão legal processual para tal
procedimento, esclarecendo que o artigo 151, inciso III, do CTN, refere-se somente à
suspensão de exigibilidade de crédito e não a sobrestamento de processo e não deve ser
interpretado extensivamente, por vedação inserida no próprio Código, em seu artigo 111.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.900547/2010-71

Com efeito, no entanto, deve ser reconhecido que se as decisões administrativas
definitivas aceitarem por quitadas as tais estimativas de CSLL a contribuinte tem o direito de
requerer a sua restituição ou de compensá-las com tributos federais.
Ao contrário senso, pode-se também afirmar que se os créditos não forem
administrativamente acatados administrativamente será o contribuinte considerado devedor do
fisco e não haverá o saldo negativo de IRPJ ora discutido.
O que ocorre, em uma mais profunda análise, é o momento propício para exercer esse
direito de restituir ou compensar. Atualmente, e enquanto esse processo tem seu curso, o que se
pode afirmar com toda a certeza é que o direito da contribuinte se traduz em uma expectativa
de direito, na verdade.
A existência por si só de outro processo - judicial ou administrativo, não importa -
discutindo os créditos, se estes existem ou não, fulmina o direito de ação da contribuinte
em pretender homologar compensação com os débitos já vencidos.
E essa questão já adentra ao mérito, pois trata da liquidez e certeza dos créditos e do
aspecto tributário do instituto da homologação. Pois, na questão da prejudicialidade do
julgamento, não entendo que esta seja motivo determinante para sobrestar o presente
processo administrativo.
Não é possível, no direito processual tributário, estabelecer a conexidade proposta com
o fim de sobrestar processos autônomos, sob pena dos contribuintes sempre ficarem,
indefinidamente, a atrelar uma compensação à outra e assim por diante. O que é cautela
administrativa judicante e recomendável é a cada decisão de matérias conexas, as decisões
serem juntadas aos processos pertinentes. Somente isso.
Veja-se que não se tratam de processos reflexos, mas como esclareço, do momento
oportuno para o contribuinte exercer seu direito. Se o crédito não guarda liquidez e/ou certeza
não pode ser objeto de declaração de compensação, ou mesmo pedido de restituição, e aqui
encerra-se a questão de prejudicialidade lógica proposta.
Ressalve-se que o legislador deixou bem claro que a norma ordinária, lei, pode autorizar
a compensação de créditos, mas desde que o faça com créditos líquidos e certos. Falta à
contribuinte, no caso em tela, para ver seu direito atendido, condição sine qua non para exercê-
lo.
Necessariamente deveria ter aguardado a decisão definitiva dos processos
administrativos n°s 11020.00037/2003-77 e 11020.000426/2005-64 para requerer qualquer
medida de direito em relação aos créditos objetos destes processos.
A meu ver, muito menos poderia ter informado em DCTF que os valores devidos a
título de IRRF estimados foram quitados com compensações ainda não homologadas.
(...)
E quanto à sorte dos demais processos administrativos, não importa para se dirimir a
lide aqui proposta. Tendo resultado favorável à contribuinte, nas Dcomp não homologadas que
refletem neste processo, poderá, após o reconhecimento administrativo, requerer a restituição
dos créditos oportunamente ou compensá-los com débitos vincendos. Sendo-lhe desfavorável,
não haverá prejuízo ao fisco no sentido de 'restituir' o que não foi pago, com sequencial
compensação incabível.
Então, do cotejo entre as decisões, aponta-se que:
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n° 1801-00.108
Crédito não reconhecido, em razão da lavratura do auto
O crédito pleiteado de saldo negativo de IRPJ foi
formado por estimativas mensais, cuja quitação foi
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.900547/2010-71

de infração.
efetuada por compensação não homologada pela
autoridade administrativa.
Se cancelados os débitos do processo de auto de
infração, restaura-se o saldo de créditos na escrita do
Contribuinte.

A existência por si só de outro processo - judicial ou
administrativo, não importa - discutindo os créditos, se
estes existem ou não, fulmina o direito de ação da
contribuinte em pretender homologar compensação com
os débitos já vencidos.
Prejudicialidade, da qual decorreu a aplicação do
resultado do processo do auto de infração, no processo
de compensação.

Necessariamente deveria ter aguardado a decisão
definitiva dos processos administrativos n°
11020.00037/2003-77 e 11020.000426/2005-64 para
requerer qualquer medida de direito em relação aos
créditos objetos destes processos.
Dessa forma, a divergência também não está configurada em relação ao
paradigma n° 1801-00.108, porque, neste caso, o crédito indicado para compensação dependia de
outros créditos, que eram objetos de processos em curso, quando intentada a compensação.
Já no acórdão recorrido, quando a compensação foi proposta em 11/01/2006, não
tinha sido realizada a auditoria nos créditos que levaram à lavratura do auto de infração.
Assim, não se conhece de Recurso Especial, diante da ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta demonstrada a
identificação da divergência jurisprudencial suscitada.
Conclusão
Por essas razões, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 221
DF CARF MF
Original